Tribunal: TJDFT
Processo: 0748023-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de diligência do credor em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, o credor requereu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para identificar eventuais relacionamentos que o devedor possa ter com as respectivas seguradores ou fundos de previdência. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a SUSEP não se trata de entidade voltada a fomentar a busca de ativos por parte de qualquer credor, tornado a medida desprovida de efetividade. já havia sido diligenciado junto ao SISBAJUD e não foram encontrados ativos do devedor. Não obstante, ainda que encontrados planos de previdência e títulos de capitalização, os ativos seriam impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante alegou que eventuais planos de previdência não são alcançados pelo SISBAJUD. Requereu a “reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para a realização da medida.” Preparo regular sob ID 53271348. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a expedição de ofício à SUSEP, visto que não constitui entidade voltada a fomentar a busca de ativos por parte de qualquer credor, tornado a medida desprovida de efetividade. Neste sentido, colaciono precedente deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. DEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. VOCAÇÃO DA ENTIDADE INDIVIDUALIZADA. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DA ENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não tem entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que seja desvirtuada de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1735859, 07151180320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tornem os autos ao arquivo provisório”. Conforme se verifica da decisão o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a SUSEP, não constitui entidade voltada a fomentar a busca de ativos por parte de qualquer credor, tornado a medida desprovida de efetividade. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o SISBAJUD não alcança dos fundos de previdência, o que justificaria a diligência requerida. Olvidou-se de impugnar o fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, qual seja de que eventuais saldos em fundos de previdência e títulos de capitalização seriam impenhoráveis. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator